Tribunal: STF
Processo: AI 534500
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. 
   DEVER DE FISCALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL AO 
   EXAME DA ILEGIBILIDADE DO CARIMBO DE PROTOCOLO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal e já 
   ressaltado pela decisão impugnada, cabe à parte agravante o dever de 
   fiscalizar a formação do instrumento, sob pena de não o fazendo, ter 
   seu agravo não conhecido.
Inexiste no julgado qualquer contradição, 
   omissão ou obscuridade.
A intempestividade do agravo de instrumento,
   não refutada no presente recurso, constitui matéria prejudicial ao 
   exame da ilegibilidade do carimbo de protocolo do recurso 
   extraordinário.
Embargos de declaração rejeitados.